Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-22.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Processo n. 1006452-22.2017.8.11.0037
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. FATURAS DEMONSTRANDO A ULTIZAÇÃO DO SERVIÇO COM PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada da proposta de adesão assinada e a apresentação dos documentos pessoais, além das faturas do cartão de crédito que demonstram a utilização do serviço, bem como o respectivo pagamento, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.
Outrossim, CONDENO a parte Reclamante, em litigância de má-fé, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:
I. pagamento em favor da parte Reclamada de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.
II. pagamento das custas processuais.”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 524,66, uma vez que desconhece o débito com a requerida.
O banco Reclamado, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que gerou a negativação é relativo ao cartão de crédito contratado pelo consumidor.
Observo dos autos que a Reclamada colacionou, juntamente com a defesa, a proposta de adesão ao cartão de crédito Bradesco devidamente assinado, além da juntada de diversas faturas do cartão de crédito, entre elas, a fatura com vencimento em 20/11/2014, no valor de R$ 524,66 que originou a restrição creditícia.
Se a instituição financeira digitaliza com a defesa, o contrato, documentos pessoais e as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Assim, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela Requerida, uma vez que, não fica impedida de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.
Portanto, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a instituição financeira.
Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova de seu pagamento, ônus que incumbia ao Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de condenar o Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator